Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725095-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN AUXILIADORA GALVAO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LILIAN AUXILIADORA GALVÃO DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0706868-53.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, a agravante sustenta preencher os requisitos legais para a concessão do benefício, argumentando que aufere renda líquida mensal de R$ 5.248,78. Ressalta que, além dos descontos legais, possui quatro empréstimos ativos junto ao BRB, o que compromete significativamente sua capacidade financeira. Acrescenta que, do valor líquido recebido, ainda precisa arcar com outras obrigações e dívidas pessoais. Alega, ainda, que a fixação de um patamar de renda como critério absoluto para a concessão da gratuidade de justiça configura indevida inversão da norma prevista no art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/1950, que estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Diante disso, requer a concessão de medida liminar para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos de origem, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID 237948846), bem como contracheque, com renda de R$ 5.248,78 (ID 239219714), os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e DEFIRO o pedido liminar para conceder a gratuidade de justiça a parte recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador